Tribunal: TJMT
Processo: 1038549-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038549-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE ROSA JUNIOR - CPF: 015.369.711-38 (APELANTE), DYNAIR ALVES DE SOUZA - CPF: 571.401.701-34 (ADVOGADO), MIRIAM GONCALVES BARBOSA - CPF: 719.817.721-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1038549-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Antonio Vicente Rosa Junior

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1038549-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Antonio Vicente Rosa Junior

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antonio Vicente Rosa Junior
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, mencionando que desde a propositura da ação, logrou demonstrar que procurou a concessionária de energia para questionar o consumo, bem como houve falha na prestação de serviço na forma de aferição do consumo, pois as faturas foram baseadas pela média ao argumento de impossibilidade de leitura por relógio embaçado. Formula pelo refaturamento das contas dos meses referentes a março/2021 a dezembro/201, e o recálculo das faturas pagas nos anos de 2022, 2023, e de janeiro a abril de 2024, pois não houve observância da tutela de urgência que determinou o refaturamento.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1038549-24.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Antonio Vicente Rosa Junior

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antonio Vicente Rosa Junior moveu
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, aduzindo
ser consumidor através da UC no. 6/3045551-3 e que janeiro/2021, tomou conhecimento de que seus vizinhos estariam pagamento até 3 vezes menos atinente a energia elétrica, discorrendo que reside em uma quitinete de um quarto sala e cozinha e banheiro e poucos eletrodomésticos. Assevera que abriu reclamação administrativa, visando à revisão das faturas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 que foi julgada improcedente, bem como os demais pedidos subsequentes.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (id. 219136267).

Inconformado, recorre sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pelo apelante, nota-se que desde a propositura da ação, não logrou apresentar as faturas de energia anteriores ao período discutido, possibilitando a verificação da média de consumo.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Ademais, compulsando detidamente os autos, não se verifica alteração significativa na cobrança, bem como na medição de consumo.

De seu turno, a parte requerida juntou aos autos planilha contendo histórico de leitura, consumo e faturas, não restando assim, demonstrado na liça irregularidades da medição registrada na unidade consumidora em exame.

Ademais, a mera alegação de que sus vizinhos possuem cobranças inferiores, não é razão o suficiente para configurar cobrança indevida
”. (id. 219126267)

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Ainda, pontuo que é razoável e legítima a cobrança de diferença de faturamento de até três meses, em harmonia com o disposto no art. 113, inc. I, da Resolução 414/2010, da ANEEL, que prevê a limitação de cobrança aos três últimos ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, prevista para a hipótese de faturamentos incorretos por motivo de responsabilidade da distribuidora
, justificando as leituras questionadas pelo apelante.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024